Tribunal: STM
Processo: 7000478-22.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §§ 5º E 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. CONCESSÃO DE SALVOCONDUTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
I – No que tange à materialidade, as provas juntadas ao processo apresentam consideráveis indícios da ocorrência de um fato delituoso praticado contra o patrimônio sob a administração de organização castrense, conforme elementos de informação constantes no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) lavrado pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal e no Laudo de Perícia Criminal Federal.
II – Sobre a presença de indícios suficientes de autoria, constata-se que militares da Marinha do Brasil teriam encontrado o Acusado próximo à área militar, portando materiais (cabos elétricos) que teriam sido furtados momentos antes, mediante o arrombamento de uma das portas da Instituição Militar.
III – A prisão preventiva, decorrente da necessidade da instrução criminal, constitui ferramenta para assegurar que a busca pela verdade e pela lisura do processo não sejam comprometidas, devendo ser decretada quando houver motivos para crer que o acusado, caso permaneça em liberdade, poderá prejudicar a produção probatória.
IV - A segurança da aplicação da lei penal militar, como requisito da prisão preventiva, é decretada para evitar a fuga do acusado, assegurando que ele permaneça à disposição da justiça e cumpra a pena, caso seja condenado.
V – In casu, ficou suficientemente demonstrado que a prisão decretada em desfavor do Paciente é imprescindível para a instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal militar. O comportamento do Acusado, que resultou na dificuldade de sua citação, reflete a sua propensão a impedir o andamento da marcha processual.
VI – Ordem negada. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000478-22.2025.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: LUCAS FERNANDES CONCEICAO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 8ª CJM -
BELÉM
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS" E NEGAR SALVO-CONDUTO PARA MANTER A ORDEM
DE PRISÃO DECRETADA CONTRA O PACIENTE. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000478-22.2025.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: LUCAS FERNANDES CONCEICAO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 8ª CJM - BELÉM
EMENTA
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. FURTO
QUALIFICADO. ARTIGO 240, §§ 5º E 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. FUMUS COMISSI
DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. CONCESSÃO DE SALVO-
CONDUTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
I – No que tange à materialidade, as provas juntadas ao processo apresentam
consideráveis indícios da ocorrência de um fato delituoso praticado contra o
patrimônio sob a administração de organização castrense, conforme elementos
de informação constantes no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD)
lavrado pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da
Polícia Federal e no Laudo de Perícia Criminal Federal.
II – Sobre a presença de indícios suficientes de autoria, constata-se que
militares da Marinha do Brasil teriam encontrado o Acusado próximo à área
militar, portando materiais (cabos elétricos) que teriam sido furtados momentos
antes, mediante o arrombamento de uma das portas da Instituição Militar.
III – A prisão preventiva, decorrente da necessidade da instrução criminal,
constitui ferramenta para assegurar que a busca pela verdade e pela lisura do
processo não sejam comprometidas, devendo ser decretada quando houver
motivos para crer que o acusado, caso permaneça em liberdade, poderá
prejudicar a produção probatória.
IV - A segurança da aplicação da lei penal militar, como requisito da prisão
preventiva, é decretada para evitar a fuga do acusado, assegurando que ele
permaneça à disposição da justiça e cumpra a pena, caso seja condenado.
V – In casu, ficou suficientemente demonstrado que a prisão decretada em
desfavor do Paciente é imprescindível para a instrução criminal, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal militar. O comportamento do Acusado, que
resultou na dificuldade de sua citação, reflete a sua propensão a impedir o
andamento da marcha processual.
VI – Ordem negada. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
7000478-22.2025.7.00.0000
40001375954.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do "habeas corpus" e negar salvo-conduto para
manter a ordem de prisão decretada contra o Paciente. Ausente, justificadamente, a Ministra
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar,
Dra. Hermínia Célia Raymundo.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU), em favor do civil Lucas Fernandes Conceição, no qual é
apontado como autoridade coatora o Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM). A Impetrante busca a concessão de salvo-conduto para que a citada
autoridade se abstenha de concretizar a prisão do Paciente.
Na origem, o Paciente responde à Ação Penal Militar (APM) 7000162-
31.2023.7.08.0008, na qual lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 240, §§ 5º e 6º,
inciso I – furto qualificado, c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, todos do Código Penal Militar
(CPM).
A Denúncia foi recebida em 16.11.2023.
Por não ter sido encontrado para a citação real, o Ministério Público Militar
(MPM) requereu, em 10.12.2024, a citação por edital do Acusado e, em caso de não
comparecimento aos atos processuais, a decretação da sua revelia.
Após o deferimento do pedido e o cumprimento das formalidades para a citação
por edital, na forma do art. 292 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), certificou-se a
decorrência do prazo legal sem a manifestação do Acusado em 17.2.2025 (evento 64, da
APM 7000162-31.2023.7.08.0008).
Diante da apresentação da Resposta à Acusação, o Juiz Federal da Justiça
Militar, em Decisão proferida em 14.5.2025, resolveu: i. declarar a revelia do Acusado; ii.
suspender o andamento da Ação Penal e o curso do prazo prescricional pelo período definido
no art. 125, inciso III, do CPM, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal
(CPP) comum; iii. decretar a prisão preventiva do Réu, por conveniência da instrução
criminal e para a segurança da aplicação da lei penal militar, nos termos dos artigos 254 e
255, alíneas “b” e “d”, do CPPM (evento 76, da APM 7000162-31.2023.7.08.0008).
Com vistas a combater o último fragmento da Decisão em comento, a DPU
impetrou este HC, o qual foi distribuído à minha relatoria em 11.7.2025.
7000478-22.2025.7.00.0000
40001375954.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Impetrante defende que a Decisão não apresenta fundamentação concreta
sobre a necessidade da medida constritiva decretada. Aponta que não há elementos que
comprovem a existência de perigo decorrente do estado de liberdade do Paciente. Ainda,
aduz que o simples fato de o Réu não ter sido encontrado para a sua citação não é motivo
suficiente para a expedição de um mandado de prisão e que ele não pode ter sua liberdade
cerceada apenas por ser pessoa em situação de rua.
Complementa que está afastado também o requisito legal da conveniência da
instrução criminal, em virtude da inexistência de risco à tutela da produção probatória, uma
vez que já ocorreram a apreensão e a avaliação da res furtiva, além da identificação do
Investigado com a colheita de seu interrogatório. Afirma que não há indícios de
periculosidade por parte do Paciente, bem como inexistem circunstâncias concretas de risco
de fuga.
Com isso, busca o deferimento da ordem, com a expedição de salvo-conduto e
sua antecipação de forma liminar.
Em 11.7.2025, foram requisitadas informações à autoridade coatora.
Em Ofício de 22.7.2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 8ª CJM
discorreu sobre os acontecimentos processuais que precederam a decretação da prisão e as
razões de sua imposição (evento 8).
Em 25.7.2025, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) acostou Parecer
assinado pela douta Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, no qual opinou
pelo conhecimento do HC e pela denegação da ordem (evento 11).
Em 28.7.2025, o ilustre Ministro-Presidente em exercício, Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, proferiu Decisão interlocutória, na qual indeferiu a liminar
pleiteada, porquanto, a seu ver “não se revela manifesto o fumus boni juris necessário ao
deferimento da liminar, visto que, de imediato, não se vislumbra qualquer afronta a
dispositivos legais ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora”.
É o Relatório.
VOTO
Examina-se o Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor do civil Lucas
Fernandes Conceição, no qual a Impetrante aponta como autoridade coatora o Juiz Federal da
Justiça Militar da 8ª CJM, bem como busca a concessão de salvo-conduto para que a referida
autoridade se abstenha de concretizar a prisão do Paciente.
No que tange à admissibilidade do instrumento processual em análise, a
decretação de um mandado de prisão preventiva tem inequívoco potencial de causar
limitação à liberdade de locomoção do indivíduo, pois, uma vez executado, terá como
consequência o confinamento do Paciente ao ambiente de uma cela. Além disso, a Impetrante
sustenta, resumidamente, a ilegalidade da ordem que determinou o recolhimento.
7000478-22.2025.7.00.0000
40001375954.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, à luz dessas ponderações, a situação adequa-se à hipótese do art. 5º,
inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988 (CR/88), o qual determina que seja
concedido HC “sempre que alguém sofrer [...] violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Assim, voto pelo conhecimento deste Habeas Corpus.
Inicialmente, a Impetrante argumenta que a Decisão contestada não indica
motivos concretos para justificar a necessidade da prisão, tratando o tema de forma genérica e
abstrata. Sustenta, ainda, que não há qualquer prova ou indício de que o Paciente represente
um perigo concreto caso permaneça em liberdade.
Além disso, adverte que a impossibilidade de localização do Réu para citação
não pode servir como razão suficiente para a expedição do mandado de prisão, uma vez que
se trata de justificativa frágil para impor restrição severa à liberdade de um indivíduo.
Ressalta que o Paciente é uma pessoa em situação de rua e que essa condição social não
pode, em hipótese alguma, ser utilizada como motivo para o seu enclausuramento cautelar.
Em seguida, a Impetrante aborda o fundamento da conveniência da instrução
criminal. Assevera que esse requisito não se aplica ao caso, pois a produção de provas já foi
garantida e, em grande parte, concluída. Para corroborar essa afirmação, destaca que a res
furtiva (o bem supostamente subtraído) foi apreendida e avaliada. Ademais, aponta que a
identidade do Investigado foi estabelecida e o seu interrogatório foi colhido, o que afastaria o
risco de prejuízo à investigação ou à colheita de novas provas.
Reitera não haver qualquer indício de que o Paciente seja uma pessoa perigosa e
que o fato a ele imputado não foi cometido com o emprego de violência ou de grave ameaça
à pessoa. Complementa não ser possível ao julgador presumir o risco de fuga. Defende que a
prisão preventiva deve ser a exceção, e não a regra, e só deve ser aplicada quando houver
elementos concretos que atestem sua real necessidade, o que, no seu entender, não acontece
neste caso.
Por fim, sustenta que a eficácia da aplicação da lei penal não será prejudicada,
bem como expõe, ao longo de todo o instrumento, que a aplicação de medidas diversas da
prisão, por meio da aplicação do art. 319 do CPP, constituiria providência cautelar suficiente.
Bem pontuados os argumentos da Impetrante, passamos ao exame dos
pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, a saber: o fumus comissi
delicit (fumaça do cometimento do delito) e o periculum libertatis (risco de liberdade).
Em uma primeira análise, a decretação de uma prisão preventiva depende da
demonstração do fumus comissi delicti, isto é, da existência de prova do fato delituoso e de
indícios suficientes de autoria, conforme os pressupostos constantes nas alíneas “a” e “b” do
art. 254 do CPPM.
Sobre esses, pode-se extrair o lastro necessário para atender ao nível de
suficiência probatória exigido pela norma processual penal militar, com base nos elementos
de informação constantes no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) lavrado pela
7000478-22.2025.7.00.0000
40001375954.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal e no Laudo de
Perícia Criminal Federal 329/22. No que tange à prova da materialidade, transcrevo as
conclusões do MPM fundadas nas fontes de prova acima descritas:
No Laudo de Perícia Criminal (evento 82, doc.3), é possível encontrar a dinâmica dos fatos,
na qual se aponta que o denunciado ingressou clandestinamente em área militar, acessando o
terreno da Marinha do Brasil por meio de falha encontrada no muro, na sequência cortando
cabos de energia que passam pelo chão do terreno.
A prática delituosa resultou ainda em dano de monta considerável à Marinha do Brasil, já que
LUCAS, ao agir de maneira consciente e voluntária no rompimento dos cabos (eletrônicos) de
comunicação do Non Directional Beacon (NDB), equipamento de auxílio à navegação de
elevado valor monetário, inutilizou o equipamento sem possibilidade de reparo, causando
prejuízo avaliado em R$ 17.962,88 (dezessete mil, novecentos e sessenta e dois reais e oito
centavos).
Ademais, os materiais apreendidos (cabos eletrônicos) com o denunciado no momento da
captura são compatíveis com os retirados do equipamento NDB danificado, conforme
constatado no Laudo de Avaliação Indireta (evento 116, doc.2), avaliados em R$ 253,18
(duzentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos).
Portanto, as provas juntadas ao processo apresentam consideráveis indícios da
ocorrência de um fato delituoso praticado contra o patrimônio sob a Administração de
organização castrense, conforme enredo narrado na Denúncia que deu origem à APM
7000162-31.2023.7.08.0008. Assim, está satisfeita a exigência legal do art. 254, alínea “a”,
do CPPM.
Quanto ao pressuposto da alínea “b”, qual seja, a presença de indícios
suficientes de autoria, conforme os depoimentos das Testemunhas e o interrogatório do
Paciente em sede de inquisa, contata-se que, no dia 29.7.2022, militares da Marinha do Brasil
teriam encontrado o Acusado próximo à área militar do farol de São Marcos, em Belém-PA,
portando materiais (cabos elétricos) que teriam sido furtados momentos antes, mediante o
arrombamento de uma das portas daquela Instituição Militar.
Há, portanto, elementos suficientes para indicar ser ele o autor do delito, no
grau necessário exigido pelo art. 254, alínea “b”, do CPPM, o que nos permite avançar ao
exame dos requisitos da preventiva, constantes do art. 255 do CPPM. Após a demonstração
da prova da materialidade e dos indícios suficientes da autoria, que formam o fumus comissi
delicti, a lei processual penal militar impõe que a prisão seja fundada em uma das hipóteses
previstas em seu art. 255. É o chamado periculum libertatis.
Por decorrência lógica do princípio da presunção da não culpabilidade, não é
possível a imposição de pena de forma provisória. Em outras palavras, não está o julgador
autorizado a determinar o cumprimento de pena antes do trânsito em julgado de condenação
criminal.
Por essa razão, sob um prisma constitucional, o encarceramento sem sentença
condenatória definitiva apenas será legítimo, sob um prisma constitucional, quando a
liberdade do réu representar algum risco à garantia da ordem pública; quando houver
exigências da instrução criminal; para assegurar a aplicação da lei penal militar; para a
manutenção das normas ou dos princípios de hierarquia e disciplina militares; ou diante da
periculosidade dos acusados.
7000478-22.2025.7.00.0000
40001375954.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese dos autos, o Juízo da instância inicial decretou a prisão do Paciente
com base nas alíneas “b” e “d” do art. 255 do CPPM, confirmando a pretensão do MPM, que
assim esclareceu em seu pedido:
Nos autos, é possível constatar a dificuldade encontrada para a realização da citação do
acusado referente a ação penal militar, uma vez que as tentativas empreendidas para tentar
localizá-lo restaram infrutíferas, ocasionando a devolução das cartas precatórias nos
endereços a) Rua Francisco Marques, nº 09, Bairro Centro, CEP:65.700-000, Bacabal/MA, b)
Rua do Portão, nº 08, Parque Almiro Paiva, CEP: 65.700-000 e c) Rua Boa Vista, Quadra
245, Lote 07, Casa 03, Setor Morada do Sol, CEP: 74473-820, Goiânia/GO(evento 48, doc.2,
fl.1 e evento 53).
Como leciona Cícero Coimbra, “a aplicação da lei penal militar estará ameaçada nos casos
em que o acusado fuja, desapareça; portanto, diante de indícios de que isso possa ocorrer,
para assegurar a aplicação da lei penal militar será cabível a prisão preventiva.” (Manual de
Direito Processual Penal Militar – Volume único, Salvador: Editora Juspodivm, 2021).
No caso concreto, a conduta do acusado revela sério risco ao bem jurídico tutelado pela lei
penal castrense. Além disso, ao permanecer foragido, o agente demonstra que não deseja se
submeter à aplicação da Lei Penal Militar, em postura que evidencia menoscabo à própria
Justiça Militar da União. No caso dos autos, portanto, a decretação da prisão preventiva é
medida que se impõe.
Dessa forma, considerando que há prova da materialidade e autoria delitiva, bem como que
estão atendidos os requisitos do artigo 254 c/c artigo 255, alínea “d”, requer o Ministério
Público Militar a decretação da prisão preventiva de LUCAS FERNANDES CONCEIÇÃO
[...] (Grifos no original).
É cediço que a liberdade é a regra no Direito pátrio e que a concessão de
medidas cautelares de natureza pessoal situa-se dentro da margem estreita da
excepcionalidade. Significa dizer que, somente de forma rigorosamente atípica, pode o
julgador vir a afastar o direito constitucional de ir, vir e permanecer do cidadão.
Esse paradigma de interpretação, já bem estabelecido pela moderna doutrina do
Direito Processual Penal, deriva da constante reflexão dos operadores do Direito com relação
ao art. 5º, incisos LXI - “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei”; LXV - “a prisão ilegal será imediatamente
relaxada pela autoridade judiciária”; LXVI - “ninguém será levado à prisão ou nela mantido,
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”; e LXVIII - “conceder-se-á
habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Todos esses são
corolários da dignidade da pessoa humana, fundamento basilar no qual se sustenta todo o
conjunto de regras e princípios da CR/88.
Portanto, para que a excepcionalidade dessa espécie de prisão esteja circunscrita
aos limites do ordenamento jurídico, é necessário que existam motivos concretos que o
levaram a tomar essa decisão.
A prisão preventiva, decorrente da necessidade da instrução criminal,
constitui ferramenta para assegurar que a busca pela verdade e a lisura do processo não sejam
comprometidas. Essa pode ser decretada quando houver motivos para crer que o acusado,
caso permaneça em liberdade, poderá prejudicar a produção probatória. Isso inclui, por
7000478-22.2025.7.00.0000
40001375954.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exemplo, a possibilidade de ele destruir evidências, como documentos ou dados, ou ameaçar,
intimidar e influenciar testemunhas e vítimas para que alterem seus depoimentos. Nesse caso,
o acautelamento age como um meio de proteger a integridade do inquérito e da ação penal,
além de neutralizar qualquer ação que possa dificultar a atuação da justiça.
Sobre esse requisito, a doutrina de Távora destaca que a prisão cautelar com
fundamento na conveniência da instrução criminal busca tutelar:
[...] a livre produção probatória, impedindo que o agente destrua provas, ameace
testemunhas, ou comprometa de qualquer maneira a apuração dos fatos. Deve-se com isso
imprimir esforço no atendimento ao devido processo legal, que é expressão de garantia, na
faceta da justa e livre produção do manancial de provas. (TÁVORA, Nestor. Curso de
Processo Penal e Execução Penal. 16 ed. Reestrut. Revis. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm,
2021. p. 974).
Por sua vez, a segurança da aplicação da lei penal militar, como requisito da
prisão preventiva, é decretada para evitar a fuga do acusado, assegurando que ele permaneça
à disposição da justiça e cumpra a pena, caso seja condenado.
Quanto ao ponto, a doutrina do saudoso Célio Lobão assim leciona:
Para o atendimento do requisito da segurança da aplicação da lei penal, deve ser examinada
a possibilidade de o processo resultar na condenação à pena privativa de liberdade, acrescida
de fatos concretos capazes de criar na mente do Juiz a certeza de que o Acusado irá furtar-se
ao cumprimento da sanção que lhe for imposta. (LOBÃO, Célio. Direito processual penal
militar. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2009, pág 313).
No caso concreto, ficou suficientemente demonstrado que a prisão decretada em
desfavor do Paciente é imprescindível para a instrução criminal, bem como para assegurar a
aplicação da lei penal militar. O comportamento do Acusado, que resultou na dificuldade de
sua citação, reflete a sua propensão a impedir o andamento da marcha processual.
Ademais, a sua conduta, ao permanecer foragido, não só representa um risco ao
bem jurídico protegido pela lei penal militar, mas também demonstra seu desprezo pela
Justiça Militar da União, indicando sua intenção de se esquivar das consequências da lei
militar.
Não se trata de medida destinada, como argumenta a Defesa, a penalizar o
indivíduo tão somente por ele se encontrar em situação de rua. Pelo contrário, a situação
socioeconômica do Paciente é irrelevante para aplicação da lei processual penal militar. Para
que a justiça seja exercida com a imparcialidade que lhe é essencial, sinais, características e
particularidades do Paciente que não integram o fato examinado devem passar ao largo da
observação do julgador.
Por fim, a aplicação de medidas diversas da prisão, com base no art. 319 do
CPP, como pretende a Impetrante, mostra-se descabida. Primeiramente, insta mencionar que
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não têm aplicação na
Justiça Castrense, porquanto o CPPM possui disciplina própria acerca das acautelatórias que
recaem sobre as pessoas. A propósito, veja-se:
7000478-22.2025.7.00.0000
40001375954.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
DECRETAÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DO WRIT. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Com
efeito, a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 255 do Código de Processo Penal
Militar, foi decretada por atender aos seguintes requisitos legais: necessidade de garantia da
ordem pública; conveniência da instrução criminal; periculosidade do paciente; para
assegurar a aplicação da lei penal militar; e para manter as normas ou os princípios de
hierarquia e de disciplina militares, tendo em vista a prova da materialidade e os indícios
suficientes de autoria. Evidenciadas nos autos as circunstâncias legais autorizadoras da
prisão preventiva e não verificada qualquer violação das garantias constitucionais apontadas
na impetração, em especial a da presunção de inocência, de forma a justificar a imposição da
medida, com apoio, inclusive, em precedentes do Supremo Tribunal Federal. As medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não têm aplicação na Justiça
Castrense. Ordem denegada. Decisão unânime. (STM. HC 7000562-57.2024.7.00.0000. Rel.
Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 12.9.2024. Publicado em 26.9.2024; grifos
nossos).
Além disso, se as razões iniciais não fossem suficientes, destaca-se que as
circunstâncias descritas nos autos demonstram que as providências requeridas pela Defesa
seriam insuficientes para atender à necessidade da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal militar. No caso, a dificuldade de localizar o Paciente encontra-se na
origem das causas autorizadoras da prisão preventiva, de modo que nenhuma outra medida se
mostra adequada para alcançar os objetivos finalísticos a que a medida extrema se propõe.
Ademais, constam dos autos elementos de informação que demonstram a
contumácia do Acusado em delitos contra o patrimônio (evento 74 da APM 7000162-
31.2023.7.08.0008), o que reforça a necessidade de manutenção da medida decretada em seu
desfavor.
Portanto, a ordem buscada neste HC não merece provimento, visto que existem
nos autos motivos suficientes para autorizar a medida excepcional adotada na instância
primeva.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Habeas Corpus e de negar o
salvo-conduto, mantendo-se a ordem de prisão decretada contra o Paciente.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375954v4 e do código CRC fcdd52d6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 03/10/2025, às 18:54:10
7000478-22.2025.7.00.0000
40001375954.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR